Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726140-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DIAS DE FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DIAS DE FREITAS contra decisão monocrática de ID. 74295426, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões, o embargante alega, em suma, que a decisão recorrida se mostra omissa por não ter apreciado pontos cruciais no pedido de efeito suspensivo, referente ao risco de conflito de decisões judiciais; possível cancelamento ou arquivamento do feito originário; formação de coisa julgada com conteúdo ainda pendente de julgamento; e, afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da inexistência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Nestes termos, percebe-se que os fundamentos lançados pela embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente se constada o intento da recorrente de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo à recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator